Tribunal: TJMT
Processo: 1011843-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011843-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THAMMY MARCELLY PALMEIRA FIGUEIREDO - CPF: 020.452.371-09 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PARQUE CHAPADA DAS BORBOLETAS - CNPJ: 39.672.124/0001-59 (RECORRIDO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SEGURO RESIDENCIAL – FURTO NO APARTAMENTO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO SEGURO – PRESCRIÇÃO ANUAL, CONFORME ART. 206, §1°, II, DO CC/2002 – CONTADO A PARTIR DA NEGATIVA DA SEGURADORA – RECLAMANTE AJUIZOU AÇÃO EM PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas ações indenizatórias, ajuizadas em face de empresas de consórcio, o termo inicial do prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária.

À vista disso, ultrapassado o prazo de um ano entre a ciência da negativa e o ingresso da ação, a pretensão do segurado está fulminada pela prescrição.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por THAMMY MARCELLY PALMEIRA FIGUEIREDO, contra a respeitável sentença prolatada pelo 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual extinguiu a ação com resolução do mérito, ante a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

A recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença arguindo que, a seguradora sequer contesta nos autos todos os documentos que foram juntados e provados pela reclamante, não tendo a recorrida desincumbido do seu ônus probatório.

Assim, requer provimento ao recurso para condenar a seguradora a indenização de danos materiais de R$ 16.090,00 (dezesseis mil e noventa reais) e morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contrarrazões, PARQUE CHAPADA DAS BORBOLETAS, rechaça os argumentos recursais, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, THAMMY MARCELLY PALMEIRA
ajuizou ação em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de R$ 16.030,00 (dezesseis mil e noventa reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela extinção do feito com resolução de mérito (id. 180453720), sob o fundamento de que o
prazo prescricional das ações do segurado contra a seguradora, buscando a cobertura de sinistro relacionado a furto/roubo de bens residenciais é anual, e considerando que

a Reclamante ingressou com a ação após um ano e um mês da recusa, tendo operado a prescrição
.

Diante disso, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Desse modo, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão daquela exarada pelo magistrado
a quo
, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Nesse sentido, entendo que embora a recorrente tenha acostado acervo comprobatório do crime cometido em sua residência, subsiste ao direito pleiteado a análise do prazo prescricional, haja vista que a pretensão indenizatória não é
ad eterno
.

Á vista disso, vislumbro que a decisão de mérito está em consonância com o entendimento da Corte Cidadã, uma vez que já foi proferido julgamento naquela instância reconhecendo que o termo inicial do prazo prescricional se dá com
a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária.

Vejamos.

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA.

1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021.

2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral.

3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.

4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora.

5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea "b" do II do § 1o do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão".

6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.970.111/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022.)”

Considerando isso, compulsando detidamente os autos, constata-se que a recorrente foi informada da negativa da cobertura do seguro em 17/02/2022, conforme parecer da seguradora (id. 180454731, p. 2).

Ademais, a ação indenizatória foi ajuizada no ano de 2023, assim, considerando que, conforme o dispositivo do art. 206, §1°, inciso II, do Código Civil, o prazo prescricional é anual, portanto, verifica-se prescrita a pretensão autoral.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume a sentença objurgada.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023